Tribunal: TJSP
Processo: 1069203-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concurso público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – Omissão de identificação no formulário de reclamação trabalhista em que o candidato figurou e que tramita em segredo de justiça – Candidato que não demonstrou nos autos a ausência de intenção em ludibriar a Administração Pública – Previsão de dever no edital – Discricionariedade do ato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concurso público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – Omissão de identificação no formulário de reclamação trabalhista em que o candidato figurou e que tramita em segredo de justiça – Candidato que não demonstrou nos autos a ausência de intenção em ludibriar a Administração Pública – Previsão de dever no edital – Discricionariedade do ato administrativo – Ausência de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença reformada – Recurso provido.